Tribunal: TJDFT
Processo: 0708836-42.2020.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0708836-42.2020.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ALLEF DA SILVA MENDES, ANDERSON CARDOSO DA SILVA, ANDERSON MARCIO BARROSO RODRIGUES, DANILO GONCALVES DE ASSIS, FERNANDES SANTOS SANTANA, GEOVANE LEONARDO DE JESUS, GERALDO PASCOAL DIAS DA SILVA, GLAUCIA GONCALVES DOS SANTOS, GLEYDSON HENRIQUE DIAS RODRIGUES, JONATHAN BISPO DA SILVA, LARISSA GONCALVES DOS SANTOS SANTANA, MALCON SOUSA MOURA MACHADO, MOISES GONCALVES DOS SANTOS SANTANA, SALOMAO LOPES DO VALE, THIAGO GONCALVES SANTOS SANTANA APELADO: FERNANDES SANTOS SANTANA, GERALDO PASCOAL DIAS DA SILVA, GLEYDSON HENRIQUE DIAS RODRIGUES, MOISES GONCALVES DOS SANTOS SANTANA, THIAGO GONCALVES SANTOS SANTANA, FERNANDA GONCALVES DOS SANTOS SANTANA, LARISSA GONCALVES DOS SANTOS SANTANA, GLAUCIA GONCALVES DOS SANTOS, DANILO GONCALVES DE ASSIS, ANDERSON MARCIO BARROSO RODRIGUES, GEOVANE LEONARDO DE JESUS, SALOMAO LOPES DO VALE, JONATHAN BISPO DA SILVA, MALCON SOUSA MOURA MACHADO, ANDERSON CARDOSO DA SILVA, ALLEF DA SILVA MENDES, FRANCINALDO DA SILVA CLEMENTINO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Oficie-se à OAB/DF, comunicando a desídia dos advogados Dr. Milton Souza Gomes, OAB/DF no 25.135, que devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões ao recurso de apelação do Ministério Público contra a sentença que absolveu FERNANDA GONÇALVES DOS SANTOS SANTANA e Dr. Marcos Gerson do Nascimento, OAB/DF no 52.646, que diversas vezes intimado, não acostou razões da apelação interposta por GERALDO PASCOAL DA SILVA. Diante da desídia dos advogados, repita-se, devidamente intimados, a configurar ausência de defesa e grave prejuízo para FERNANDA GONÇALVES DOS SANTOS SANTANA e GERALDO PASCOAL DA SILVA, a fim de evitar qualquer alegação de nulidade, nomeio a Defensoria Pública para assistir seus interesses doravante, devendo apresentar: a) CONTRARRAZÕES ao recurso do Ministério Público contra a absolvição de FERNANDA GONÇALVES DOS SANTOS SANTANA e b) RAZÕES ao recurso de apelação interposto pelo condenado GERALDO PASCOAL DA SILVA. Dê-se vista à Defensoria Pública que, considerando a complexidade do feito, que já conta com mais de dez mil folhas, terá o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar as peças determinadas. Notifique-se o NAJ/UniCEUB, para apresentar contrarrazões ao apelo interposto pelo Ministério Público contra a dosimetria da pena fixada para FERNANDES SANTOS SANTANA, nos termos já determinados no ID 54108104, no prazo de 5 (cinco) dias, ressaltando-se que referido órgão assiste o apelante/apelado desde a apresentação das razões do recurso defensivo (fls. 10430). Considerando que todas as Defesas foram devidamente intimadas para apresentar contrarrazões ao recurso do Ministério Público contra a dosimetria, porém quedaram-se inertes, determino o prosseguimento do feito sem as referidas peças, não havendo que se falar em nulidade, nos termos da jurisprudência assente sobre a questão: EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MINISTÉRIO PÚBLICO. APELAÇÃO. DEFESA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I - Não há falar em nulidade do julgamento da apelação interposta pelo Ministério Público se a defesa, regularmente intimada para a apresentação de contrarrazões, queda-se inerte. Precedentes. II - Ordem denegada. (HC 102142, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 03-08-2010, DJe-159 DIVULG 26-08-2010 PUBLIC 27-08-2010 EMENT VOL-02412-03 PP-00531) 2. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, não se evidencia nulidade se a defesa técnica, regularmente intimada para apresentação de contrarrazões ao recurso especial e ao agravo em recurso especial, permanece inerte. (AgRg no AREsp n. 2.237.582/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023 - grifo nosso) 2. De mais a mais, os vícios não se verificam, notadamente ante o regular exercício da defesa técnica. Depreende-se que o réu respondeu ao processo em liberdade e os advogados constituídos foram regularmente intimados dos atos processuais, inclusive para apresentar as contrarrazões à apelação. (HC n. 598.916/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 28/10/2021. - grifo nosso) Acostadas as razões de apelação de GERALDO PASCOAL DIAS DA SILVA, colham-se contrarrazões do Ministério Público de 1o Grau a respeito de todos os apelos defensivos, sendo certo que segundo a cota de ID 55358066, já foram apresentadas as relativas a GLEYDSON HENRIQUE DIAS. Somente após o cumprimento de todas as determinações acima, encaminhe-se o feito para a d. Procuradoria de Justiça emitir parecer. BRASÍLIA-DF, 4 de fevereiro de 2024 12:49:52. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora